Tribunal: STF
Processo: Rcl 85280
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Verona Serviços Ltda. alega terem os Juízos da 1ª, 2ª, 3ª e 6ª Varas do Trabalho de Porto Velho descumprido, nos processos n. 0000169.32-2024.5.14.0001, 0000453-37.2024.5.14.0002, 0000203-38.2023.5.14.0002, 0000324-20.2024.5.14.0006, 0000170-65.2025.5.14.0006 e 0000297-37.2024.5.14.0006, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a cassação dos atos reclamados e a determinação de sobrestamento dos processos na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.5.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida.



    Todavia, no caso, a inclusão da reclamante no polo passivo da execução nos processos n. 0000169.32-2024.5.14.0001, 0000453-37.2024.5.14.0002, 0000203-38.2023.5.14.0002, 0000324-20.2024.5.14.0006 e 0000297-37.2024.5.14.0006 foi precedida de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentada em confusão patrimonial e insolvência (teoria menor), para além da existência de grupo econômico. Confiram-se trechos das decisões:



    Sentença de embargos à execução no processo n. 0000169-32.2024.5.14.0001 (29/7/2025)



    A inclusão da embargante no polo passivo da presente execução decorre do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), o qual foi julgado procedente, com fundamento na existência de grupo econômico entre a embargante e a executada.



    A embargante nega a formação de grupo econômico e qualquer vínculo jurídico que justifique sua responsabilização pelas dívidas da empresa executada. Contudo, não logrou êxito em comprovar suas alegações, limitando-se a negar os fatos, sem trazer aos autos elementos probatórios capazes de afastar os fundamentos da decisão exequenda.



    Importa destacar que a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e atribuiu responsabilidade à embargante (VERONA) possui natureza de título executivo judicial. Ressalte-se que a embargante foi regularmente intimada tanto da instauração do IDPJ quanto da decisão que julgou procedente o incidente (#id. 1f5f2dc, #id.18f8823), tendo optado por não se manifestar oportunamente, o que resultou na preclusão.



    Nos termos do art. 884 da CLT, os embargos à execução possuem cognição limitada, voltada à discussão sobre a própria execução, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial que serve de título executivo.



    Dessa forma, observa-se que a embargante teve assegurado o contraditório e a ampla defesa durante a tramitação do incidente, não sendo cabível, nesta fase processual, a rediscussão de matéria que já foi objeto de decisão.



    Sentença de IDPJ no processo n. 0000453-37.2024.5.14.0002 (30/6/2025)



    Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suscitado por Isaías Cardoso da Silva (Id. aaa3593), em face da empresa Verona Serviços Ltda. Requer a desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão da empresa mencionada em razão de alegação de ocultação patrimonial e grupo econômico familiar.



    [...]



    O ordenamento jurídico, especialmente o direito de empresa, prevê, em regra, a separação dos bens da sociedade dos bens de seus sócios, com exceção de alguns tipos societários, como no caso das sociedades em nome coletivo. Tem-se, portanto, que a responsabilidade do sócio, a princípio, limita-se à integralização de suas cotas.



    No entanto, o sócio possui responsabilidade secundária, devendo seu patrimônio responder por dívidas da sociedade (artigo 10-A da CLT). Trata-se da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que se “levanta o véu” da personalidade jurídica para, excepcionalmente, adentrar-se no patrimônio do sócio.



    A doutrina e a jurisprudência disciplinam duas teorias acerca da desconsideração da personalidade jurídica, a saber: a teoria menor, também conhecida como teoria objetiva, na qual se desconsidera a personalidade jurídica quando se constatar que a pessoa jurídica não possui bens suficientes para o pagamento da dívida (CDC, artigo 28, §5º); a teoria maior, ou teoria subjetiva, aplicável quando preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil - comprovação de fraude ou de abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.



    No Direito do Trabalho, ante a natureza alimentar das verbas decorrentes da relação de emprego, bem como a hipossuficiência do trabalhador, aplica-se a teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, bastando o inadimplemento do montante reconhecido em juízo.



    Portanto, a constatação da insolvência patronal perpetuando débitos, além de demonstrar o abuso da personalidade jurídica, evidencia elementos hábeis a chancelar a pretendida desconsideração do manto protetivo (CDC, art. 28, § 5° c/c art. 8º da CLT).



    Na hipótese dos autos, não se obteve êxito na satisfação do crédito trabalhista objeto do título judicial exequente. Inicialmente, cumpre ressaltar a revelia da reclamada na fase de conhecimento, o que, por si só, não implica no reconhecimento de ocultação patrimonial, mas indica possível dificuldade no adimplemento do crédito trabalhista.



    Ademais, após o transcurso do prazo para o pagamento espontâneo do débito, foram realizadas tentativas de penhora de valores em dinheiro (SISBAJUD - Id 0765d48 e Id 2ca92a1) sem sucesso.



    Outrossim, diante da farta documentação anexada aos autos (IDs add4742, feb4106, db78275, entre outros), verifica-se, em juízo preliminar, a configuração de um grupo econômico familiar composto pelas empresas Caule & Seiva Alimentação Ltda., ERX Serviços Ltda., Verona Serviços Ltda. (Strella Serviços Ltda.) e SERBX Serviços Ltda.. Todas apresentam indícios de adoção de um mesmo modus operandi, consistente na participação em licitações públicas, seguida de reiterado inadimplemento das obrigações trabalhistas, revelando possível planejamento fraudulento com o objetivo de obter vantagens econômicas ilícitas.



    A documentação acostada evidencia a existência de sócios em comum, gestão unificada, confusão patrimonial, além da prática reiterada de inadimplemento trabalhista após contratação com o poder público. Tais elementos apontam, de forma robusta, para a formação de um grupo econômico que atua de maneira coordenada para fraudar direitos dos trabalhadores.



    [...]



    Diante do exposto, e considerando a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a plena satisfação do crédito reconhecido nestes autos, bem como a ausência de iniciativa da parte reclamada em adimplir a obrigação, revela-se imperiosa a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas, com o consequente redirecionamento da execução aos responsáveis econômicos e financeiros efetivos.



    Sentença de embargos à execução no processo n. 0000203-38.2023.5.14.0002 (18/8/2025)



    A inclusão da embargante no polo passivo desta execução decorreu de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), o qual foi julgado procedente com fundamento na existência de grupo econômico entre a embargante e a executada.



    Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está regulado no art. 855-A da CLT, sendo aplicáveis subsidiariamente os arts. 133 a 137 do CPC, nos termos do art. 769 da CLT. Trata-se de medida excepcional, cujo processamento visa assegurar o contraditório e a ampla defesa à parte cuja inclusão no polo passivo se pretende.



    Ressalte-se que é juridicamente possível a inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento, desde que observadas as exigências legais. Neste aspecto, destaco que o Tema 1232 do E. STF - leading case: RE 1387795 (que discute a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento) ainda está pendente de julgamento.



    [...]



    Cumpre salientar que a sentença que reconheceu a existência do grupo econômico e atribuiu responsabilidade à embargante possui natureza de título executivo judicial. Ressalte-se, ainda, que a embargante foi devidamente intimada da instauração do IDPJ (id. dfd731c), bem como da prolação da sentença que o julgou procedente (id. 8f38851), tendo permanecido inerte, razão pela qual operou-se a preclusão.



    Sentença de IDPJ no processo n. 0000324-20.2024.5.14.0006 (6/8/2025)



    O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 855-A da CLT, c/c arts. 133 a 137 do CPC/15, visa relativizar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para garantir o crédito trabalhista em casos de abuso de direito ou insolvência fraudulenta. A jurisprudência trabalhista e o despacho inicial demonstram a aplicabilidade do instituto ao caso concreto.



    A inclusão de STRELLA SERVIÇOS LTDA. e SERBX SERVIÇOS LTDA. no polo passivo se justifica pela necessidade de apurar conexões societárias ou administrativas que indiquem a utilização dessas empresas para burlar a legislação trabalhista. A defesa apresentada pela empresa foi analisada, e os argumentos apresentados não se mostraram suficientes para afastar a caracterização do abuso de personalidade jurídica.



    Após a análise da documentação apresentada e das manifestações das empresas, conclui-se pela existência de indícios suficientes de que as empresas VERONA SERVIÇOS LTDA.(STRELLA SERVIÇOS LTDA.) e SERBX SERVIÇOS LTDA. compõem um grupo econômico, atuando de forma coordenada para frustrar o direito da exequente ao recebimento do crédito trabalhista. A demonstração de confusão patrimonial e de uso reiterado de recursos e estruturas entre as empresas, aliada à insuficiência patrimonial da executada principal para arcar com a dívida, configuram o abuso de personalidade jurídica.



    DECISÃO:



    Considerando o exposto, e com base nos documentos e informações trazidos aos autos, JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa em relação à VERONA SERVIÇOS LTDA.(STRELLA SERVIÇOS LTDA.) e SERBX SERVIÇOS LTDA.. Ficam estas últimas incluídas definitivamente no polo passivo da execução, respondendo solidariamente pela dívida trabalhista. A medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros será mantida e convertida em penhora.



    Sentença de embargos de declaração no processo n. 0000297-37.2024.5.14.0006 (15/8/2025)



    Alega a embargante que a sentença incorreu em omissão, pois não explicitou as razões que levaram ao reconhecimento de grupo econômico e à consequente inclusão da Verona Serviços Ltda. no polo passivo da execução.



    De fato, ao analisar a sentença de Id 5ac463d, verifica-se que esta, embora tenha concluído pela existência de grupo econômico, não detalhou os elementos concretos que levaram a tal conclusão, limitando-se a menções genéricas. A sentença não explicitou quais documentos ou fatos demonstrariam a atuação conjunta, a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade que justificariam a desconsideração da personalidade jurídica. Tampouco houve análise específica das teses defensivas apresentadas pela embargante.



    A ausência de fundamentação clara e específica sobre esses pontos configura omissão, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC, e do artigo 832 da CLT, que exige a fundamentação das decisões. A fundamentação é essencial para que se possa aferir se a decisão foi proferida em conformidade com a lei e com os fatos apurados, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Diante disso, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, com base nos elementos dos autos, complementar a fundamentação da sentença.



    Passo a integrar a fundamentação da sentença, nos seguintes termos:



    A desconsideração da personalidade jurídica, seja em sua modalidade direta ou inversa, é medida excepcional, que exige a presença de requisitos específicos, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial. No caso em tela, a análise dos documentos e das alegações das partes revela os seguintes aspectos:



    1. Grupo Econômico: A formação de grupo econômico entre empresas, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT, autoriza a responsabilização solidária das empresas que o compõem pelas obrigações trabalhistas. No caso, restou demonstrado, a partir da análise dos documentos apresentados e da sentença proferida em outros processos (a exemplo da ação 1000172-17.2024.5.02.0061, que reconheceu o grupo econômico em período pretérito), que a executada MARIA DE FATIMA SANTOS PINTO AMMIRATTI figurou como sócia-administradora da empresa Verona Serviços, além de sua atuação conjunta com as demais executadas (Caule & Seiva Alimentação Ltda. e ERX Serviços EIRELI) e a similitude do ramo de atuação destas empresas.



    2. Confusão Patrimonial e Desvio de Finalidade: A demonstração de confusão patrimonial e de uso reiterado de recursos e estruturas entre as empresas é um dos indicativos de grupo econômico, o que foi demonstrado nos autos. A desconsideração da personalidade jurídica é medida cabível quando se verifica o uso da pessoa jurídica para fins diversos daqueles para os quais foi criada, em prejuízo de terceiros, como no caso da execução trabalhista. A insuficiência patrimonial das empresas executadas para arcar com a dívida, aliada às tentativas frustradas de satisfação do crédito, demonstram o intuito de frustrar o pagamento da dívida trabalhista.



    Assim, considerando que restou demonstrado o grupo econômico, a confusão patrimonial, o desvio de finalidade e a tentativa de frustrar o pagamento da dívida trabalhista, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a inclusão da executada VERONA SERVIÇOS LTDA. (STRELLA SERVIÇOS LTDA.) no polo passivo da execução.



    Observo que, nos casos impugnados, a inclusão no polo passivo da execução se deu em razão de desconsideração da personalidade jurídica.



    Ausente, portanto, estrita aderência entre os atos reclamados e o paradigma, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    Por fim, em relação ao processo n. 0000170-65.2025.5.14.0006, extrai-se da sentença de embargos à execução que o reconhecimento do grupo econômico deu-se na fase de conhecimento: 



    Conforme demonstram os autos, a questão da responsabilidade da embargante foi amplamente debatida e decidida na fase de conhecimento. A r. sentença condenatória, transitada em julgado, reconheceu, expressamente, a existência de grupo econômico e a legitimidade passiva da empresa, determinando sua inclusão no polo passivo da demanda.



    A embargante, devidamente citada e intimada de todos os atos processuais, inclusive da sentença, não interpôs recurso adequado para questionar essa decisão. Com a ausência de recurso no prazo legal, a sentença tornou-se irrecorrível, produzindo a coisa julgada.



    É pacífico na jurisprudência e na doutrina que os embargos à execução não constituem uma nova oportunidade para rediscutir o mérito da ação. Eles têm uma função específica: defender o executado contra a cobrança, seja por excesso de valores, seja por vícios formais da execução, ou por outras questões supervenientes. O objetivo dos embargos não é, de forma alguma, contestar a validade ou o conteúdo do título executivo judicial, pois esta é uma matéria coberta pela coisa julgada.Portanto, a tentativa da embargante de rediscutir sua legitimidade passiva e a formação do grupo econômico por meio destes embargos configura uma clara afronta à coisa julgada. Tais questões já foram objeto de decisão, e o momento processual adequado para a sua impugnação já se esgotou.



    Portanto, a tentativa da embargante de rediscutir sua legitimidade passiva e a formação do grupo econômico por meio destes embargos configura uma clara afronta à coisa julgada. Tais questões já foram objeto de decisão, e o momento processual adequado para a sua impugnação já se esgotou.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA, DO GRUPO ECONÔMICO E DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA



    Considerando o que foi exposto no item anterior, todas as demais alegações da embargante relativas à ilegitimidade passiva, à ausência de grupo econômico, à confusão patrimonial e à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, restam prejudicadas.



    A matéria de fundo já foi objeto de análise e decisão na fase de conhecimento, sendo, inclusive, acolhida para fundamentar a inclusão da embargante no polo passivo da lide. Assim, não cabe nova manifestação sobre o tema, uma vez que a questão já foi acobertada pela coisa julgada material.



    (Grifei)



    Portanto, por ter sido a questão dirimida no processo de conhecimento, com amplo debate da questão, os autos n. 0000170.65.2025.5.14.0006 não estão inseridos dentre aqueles cujo objeto envolve a questão discutida no Tema 1.232/RG, de modo que o seu regular trâmite não ofende a decisão monocrática que determinou a suspensão nacional dos processos proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG).



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente